Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Restituição de Valores proposta por LAURO HUGO SAUTER e LORAINE MAYER que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos agravados, determinando o prosseguimento quanto ao crédito remanescente.
O Banco Agravante defende a nulidade da decisão recorrido, ao argumento de carência de fundamentação. Explica que a decisão que homologa o laudo pericial se faz necessária análise expressa das questões apresentadas pelo impugnante e o cotejo analítico das conclusões do laudo pericial com o parecer do assistente técnico.
Aduz que a decisão agravada homologou o laudo sem indicar qualquer elemento a fundamentar sua decisão e muito menos fez qualquer cotejo entre as conclusões do perito e as impugnações do Banco.
No tópico – Do Desrespeito à coisa julgada – excesso no cálculo homologado – razões para a anulação do laudo-, explica que foi iniciado o cumprimento de sentença em cifra milionária, com cálculos totalmente dissociados da coisa julgada formada nos autos; que o Banco efetuou o depósito judicial no valor exequendo de R$ 1.610.393,00 e, impugnou a execução em face ao flagrante excesso, reconhecendo como devida a quantia de R$ 129.328,05. Diante da substancial diferença foi deferido o levantamento do valor incontroverso e nomeado contador judicial para apuração do valor devido, com a incidência da multa do artigo 523, §1o., do CPC.
Posteriormente, sobreveio novo laudo com saldo devedor de R$ 1.553.448,56, atualizados até 30/04/2020. O agravante manifestou discordância com o laudo pericial, alegando “recálculo fora dos parâmetros previstos no comando judicial, deixando de apurar eventual existência de operações inscritas em dívida ativa, recalculando operações securitizadas, incluindo como amortizações valores a título de rebates negociais ou abatimentos e benefício da Lei 8.088/1990, ou seja, valores que não foram objeto de pagamento pelos Agravados (...) Ocorre que, mesmo diante da vasta documentação nos autos e parâmetros sendo claros para apuração do real valor devido, o perito recalculou operações que não se enquadravam no comando judicial, além de recalcular aquelas securitizadas, não apurando a existência de operações inscritas em dívida ativa”.
Afirma ainda que: “o valor liquidado, mesmo tendo o expert corrigindo algumas impropriedades, não representa a verdade real, desiderato maior do direito. Para a real liquidação, os cálculos necessitam de refazimento para excluir da evolução das fichas gráficas das operações em discussão as devoluções de correção monetária apropriadas pelo Banco por não representarem pagamentos efetivamente efetuados pelos Agravados.”.
Nesse ponto, acrescenta que restou exaustivamente demonstrado que os cálculos periciais incorporam excessos, pois, o perito desconsiderou as datas das efetivas liberações dos recursos, dos lançamentos acessórios, das amortizações e dos rebates concedidos pelo Banco Agravante, bem como limitar a atualização do débito até a data do depósito efetuado pelo Banco. Requer seja determinada nova perícia, nos termos do artigo 509, §4o., do CPC.
No tópico seguinte, da inexistência de multa do artigo 523, §1o., do CPC, pois, houve determinação para realização de nova perícia, afastando assim a liquidez do título, de modo que a multa passou a ser devida somente após o cálculo final.
Requer a concessão liminar do efeito suspensivo, vez que já foi expedido alvará de levantamento de elevada quantia.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, principalmente quanto perigo de dano e risco ao resultado útil.
Isso porque, pelo que se depreende do documento de id. 78621999, já foram expedidos alvarás de quantia elevadas; havendo a necessidade de apreciação pormenorizada das alegações do Banco Agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o r. juízo, com urgência, solicitando-se informações complementares a fim de auxiliar.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator